Tribunal: TJMT
Processo: 1020387-70.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020387-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS BRINGHENTI - CPF: 430.760.769-49 (AGRAVANTE), ZENILDA NUNES DA SILVA - CPF: 902.446.051-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS BRINGUENTI (AGRAVANTE), NEREIDE FATIMA FRANCISCON BRINGHENTI - CPF: 563.516.669-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ CARLOS BRINGHENTI - CPF: 430.760.769-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CORINTO NUNES (AGRAVADO), ZENILDA NUNES DA SILVA - CPF: 902.446.051-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE QUESITOS PARA ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS POR CONSIDERÁ-LO PRECLUSO, BEM COMO O ROL DE TESTEMUNHAS ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE
– PRECLUSÃO E INTEMPESTIVIDADE - OCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A determinação para apresentação do rol de testemunhas constou do despacho datado de 17/08/2016, disponibilizado no DJE nº 9844, de 24/08/2016 e publicado no dia 25/08/2016.

Logo em seguida, foi certificado o decurso do prazo para a parte requerida se manifestar, se pretende a designação da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, especificando objetivamente as provas que pretendam produzir nessa, ou o JULGAMENTO IMEDIATO A LIDE - ID 80879667 - Pág. 25 – origem, restando preclusa a questão.

Mesmo entendimento se aplica quanto à preclusão para apresentação de quesitos, visto que a intimação das partes para tal mister (ID 80879668 - Pág. 11/12 – origem), nos termos do art. 421, II, do CPC/73, foi disponibilizado no DJE nº 9960, de 13/02/2017 e publicado no dia 14/02/2017, mantendo-se a parte agravante inerte.

No caso, tendo em vista que a oportunidade para apresentação do rol de testemunhas precluiu em 21/09/2016, portanto, há mais de 6 (seis) anos; de igual modo, a apresentação de quesitos suplementares precluiu em 27/09/2018, portanto, há mais de 4 (quatro) anos; e, por último, o pedido para designação de Audiência de Instrução precluiu também em 21/09/2016, portanto, há mais de 6 (seis) anos, de rigor a manutenção da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS BRINGUENTI, representado pela inventariante NEREIDE FATIMA FRANCISCON BRINGUENTI, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, na Ação de Reintegração de Posse nº. 0000901-48.2008.811.0052, ajuizada em seu desfavor por ESPÓLIO DE CORINTO NUNES, representado pela inventariante ZENILDA NUNES DA SILVA, que indeferiu os pedidos do agravante de apresentação de quesitos para esclarecimentos adicionais por considerá-lo precluso, bem como o rol de testemunhas ante a sua intempestividade.

Em suas razões, sustenta que não poderia o magistrado a quo indeferir os pedidos do agravante, porque tais requerimentos não estavam preclusos, haja vista que a audiência de instrução e julgamento sequer havia sido agendada, ou seja, ainda não havia iniciado o prazo para apresentação do rol.

Alega que, por mais que tenha ocorrido intimação para apresentação das provas que pretendia produzir e o advogado anterior não tenha se manifestado, deixando transcorrer in albis o prazo, deve ser levado em consideração que se trata de um processo possessório, no qual a posse está com o espólio agravante, não tendo jamais sido exercida pelo autor agravado, o que não afasta a necessidade da produção probatória.

Assevera que, ainda perdido o prazo, mas ainda não designada audiência, há que ser relevada a penalidade e admitido o rol, bem como não há se falar em preclusão deste direito, primeiro porque a audiência de instrução sequer foi agendada, não dando início a contagem de prazo para indicar testemunhas; segundo porque a agravada manifestou interesse na realização da audiência quando peticionou apresentando seu rol de testemunhas.

Anota que os pedidos de oitiva de testemunhas e de apresentação de quesitos suplementares ao perito do juízo têm o intuito da busca da verdade real e o seu indeferimento configura cerceamento do seu direito de defesa, pois, caso seja mantida a decisão agravada, seria o mesmo que atar as mãos do agravante, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Assim, requer seja concedida a liminar, para deferir o rol de testemunhas, pedido de agendamento de audiência de instrução e quesitos suplementares apresentados pela agravante e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, no sentido da tutela recursal.

A liminar recursal vindicada foi deferida para considerar tempestiva a apresentação do rol de testemunhas e quesitos suplementares apresentados pela agravante, bem como determinar ao Magistrado a quo que efetue o agendamento da audiência de instrução (ID 146776163).

Contraminuta da parte agravada alegando o não conhecimento do recurso por não constar do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. No mérito, pugna pelo seu desprovimento (ID 149109678).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público no feito (ID 159904671).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No que tange à preliminar de não conhecimento alegada em sede de contraminuta, observo que a jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Nesse sentido, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TESE REPETITIVA DE TAXATIVIDADE MITIGADA. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA MATÉRIA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência da QUARTA TURMA do STJ, "a melhor interpretação ao art. 1.015 do CPC/2015, prestigiando a tese firmada no 'Tema Repetitivo 988', é pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, logo, não pode aquele julgado ser compreendido em prejuízo daquele que atuou em conformidade com a orientação emanada no Repetitivo, isso independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento" ( AgInt no AREsp n. 1.472.656/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 25/9/2019). 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" ( REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" ( REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 1º.6.2020, DJe de 5.6. 2020)

Quanto ao mérito do recurso, como dito, busca a parte agravante a reforma da decisão primeva que indeferiu os seus pedidos de apresentação de quesitos para esclarecimentos adicionais por considera-lo precluso, bem como o rol de testemunhas ante a sua intempestividade, apresentados na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
proposta, à época, por CORINTO NUNES em face de LUIZ CARLOS BRIGUENTHI, colimando sua reintegração em imóvel rural.

Pois bem.

A meu ver, o recurso não comporta provimento.

Isso porque a determinação para apresentação do rol de testemunhas constou do despacho datado de 17/08/2016, disponibilizado no DJE nº 9844, de 24/08/2016 e publicado no dia 25/08/2016, nos seguintes termos:

“Isso posto, DEFIRO os pedidos e DETERMINO a susbstiuição da parte pelo ESPÓLIO DE CORINTO NUNES, representado pela inventariante ZENILDA NUNES DA SILVA - CPC, art. 43 e NCPC, art. 110 -, fazendo as alterações no Cartório Distribuidor, sistemas e onde mais couber e, após isso, o prosseguimento da ação com a intimação das partes, através dos advogados, para que esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, especificando objetivamente as provas que pretendam produzir nessa, ou o JULGAMENTO IMEDIATO A LIDE.”

Logo em seguida, foi certificado o decurso do prazo para a parte requerida se manifestar, se pretende a designação da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, especificando objetivamente as provas que pretendam produzir nessa, ou o JULGAMENTO IMEDIATO A LIDE - ID 80879667 - Pág. 25 – origem.

Restando preclusa a questão.

Mesmo entendimento se aplica quanto à preclusão para apresentação de quesitos, visto que a intimação das partes para tal mister (ID 80879668 - Pág. 11/12 – origem), nos termos do art. 421, II, do CPC/73, foi disponibilizado no DJE nº 9960, de 13/02/2017 e publicado no dia 14/02/2017, mantendo-se a parte agravante inerte.

Inegável, portanto, o reconhecimento da ocorrência da preclusão. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 . NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS APÓS O PRAZO DESIGNADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECLUSÃO. Na hipótese dos autos, o Juízo de origem assinalou o prazo de 15 dias para as partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos. Por ocasião do encerramento da instrução, os quesitos propostos pelo autor foram indeferidos por terem sido apresentados fora do prazo assinalado. No caso, não há falar no alegado cerceio do direito de defesa da parte, pois, consoante frisado no acórdão recorrido, o reclamante não formulou os quesitos direcionados ao perito no prazo assinalado pelo Juízo de origem, ocasionando, com isso, a preclusão da matéria. Razão pela qual não há falar em violação do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Por outro lado, a invocação de violação do referido dispositivo constitucional, em regra e como ocorre neste caso, não é suficiente para autorizar o processamento do recurso de revista com base na previsão da alínea c do artigo 896 da CLT, na medida em que, para sua constatação, seria necessário concluir, previamente, ter havido ofensa a preceito infraconstitucional. Agravo de instrumento desprovido. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INTERVALO PREVISTO NO ARTIGO 253 DA CLT. RECURSO DE REVISTA QUE NÃO ATENDE AO REQUISITO DISPOSTO NO ARTIGO 896, § 1º-A, INCISO I, DA CLT . AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO. O recurso de revista foi interposto na vigência da Lei nº 13.015, de 2014, que alterou a redação do artigo 896 da CLT, acrescendo a esse dispositivo, entre outros, o § 1º-A, que determina novas exigências de cunho formal para a interposição do recurso de revista, estatuindo que, "sob pena de não conhecimento, é ônus da parte: I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista". Na hipótese, a parte não indicou, na petição do recurso de revista, o trecho da decisão recorrida em que se encontram prequestionadas as matérias objeto de sua irresignação, como ordena o art. 896, § 1º-A, inciso I, da CLT, de forma que a exigência processual contida no dispositivo em questão não foi satisfeita . Agravo de instrumento desprovido.” (TST - AIRR: 13761720155230006, Relator: Jose Roberto Freire Pimenta, Data de Julgamento: 21/06/2017, 2ª Turma, Data de Publicação: 23/06/2017)

No caso, tendo em vista que a oportunidade para apresentação do rol de testemunhas precluiu em 21/09/2016, portanto, há mais de 6 (seis) anos; de igual modo, a apresentação de quesitos suplementares precluiu em 27/09/2018, portanto, há mais de 4 (quatro) anos; e, por último, o pedido para designação de Audiência de Instrução precluiu também em 21/09/2016, portanto, há mais de 6 (seis) anos, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023